Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS DEBATIDOS E DECIDIDOS. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição – matéria atinente com o mérito recursal – diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento dos aclaratórios rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
4. O erro material é representativo de equívocos perceptíveis no decisum e aferíveis por simples leitura de seus fundamentos e/ou de seus dispositivos.
5. Os vícios de omissão e erro material apontados pelo embargante demonstram simples inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado. Todavia, a pretensão de reforma do julgado não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, que admitem a retificação do julgado apenas nos casos em que demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Máculas não verificadas no julgado em que indicadas, de modo claro e fundamentado, as razões de decidir que levaram à improcedência da ação rescisória. Questões debatidas, apreciadas e resolvidas com enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo colegiado julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.